Tribunal: TJMT
Processo: 1029711-76.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029711-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1029711-76.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: JOSÉ NANDSON DA SILVA RAMOS
.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto por José Nandson da Silva Ramos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., em que o autor alegou o encerramento unilateral e imotivado de sua conta bancária, o que o impediu de realizar movimentações financeiras. O recorrente pleiteou indenização por danos morais e reativação da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do encerramento unilateral da conta sem prévia notificação e motivação;(ii) determinar se a conduta configura dano moral indenizável e, em caso positivo, o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O encerramento de conta bancária deve observar a Resolução BACEN nº 4.753/2019, que exige prévia comunicação e motivação idônea entre as partes, sob pena de irregularidade no procedimento de rescisão contratual.

4.

O banco não comprovou a efetiva notificação do consumidor nem apresentou justificativa concreta para o encerramento da conta, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A conduta do banco viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, sendo abusiva a interrupção abrupta de serviços bancários essenciais.

6.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

7.

O encerramento imotivado da conta, que impede o consumidor de realizar operações bancárias, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, cabendo indenização fixada em R$ 2.000,00, valor proporcional e razoável.

8.

Inviável o pedido de reativação da conta, pois não se pode compelir a instituição financeira a manter vínculo contratual quando manifesta seu desinteresse comercial, desde que observadas as normas legais para eventual novo encerramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme a Resolução BACEN nº 4.753/2019.

2.

A ausência de comunicação e justificativa caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco.

3.

O encerramento imotivado de conta bancária que impede o consumidor de movimentar seus recursos configura dano moral indenizável.

4.

Não se pode compelir o banco a reativar conta encerrada, desde que respeitados os requisitos normativos para novo encerramento.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (Lei nº 14.905/24); Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025, DJE 13/03/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrido defende que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco e que o recorrente foi notificado sobre o encerramento.

A Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e
motivação
, veja-se:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Apesar de o recorrido alegar que notificou o recorrente sobre o encerramento, ele deixou de apresentar provas concretas nesse sentido e de qual foi o motivo para o fim da relação contratual, ônus do qual lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrido adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrente foi impedido de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, tenho pelo indeferimento do pedido de reativação da conta bancária, pois a instituição financeira já demonstrou o seu desinteresse em continuar mantendo relação comercial com o recorrente, motivo pelo qual o Poder Judiciário não obrigar uma parte a manter relação jurídica com a outra.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o promovido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025